Tribunal: TJES
Processo: 5004275-02.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004275-02.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA VITORIO BOA MORTE
RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente/ré em face da sentença que julgou improcedente o pleito
, ao entender que nos autos não há documentos comprobatórios de que houve falha no funcionamento do produto objeto da lide.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que foram demonstrados os defeitos na prefacial, não podendo ser afirmado a inexistência de provas.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora realizou compra de notebook, no valor de R$ 2.094,05 (dois mil, noventa e quatro reais e cinco centavos), contudo, dentro do prazo da garantia do aparelho a autora verificou defeito de desparamento de teclas mesmo sem nenhum comando. Para resolver a problemática, a parte autora aduz que contatou a segunda requerida
B2W COMPANHIA DIGITAL
, onde
foi direcionada a realizar alguns testes no aparelho defeituoso, porém, não obteve êxito para sua solução, motivo pelo qual entrou novamente em contato com a segunda requerida e, um atendente o orientou fazer postagem do equipamento nos correios para que fosse efetuado o reparo, ocasião em que solucionou o problema de desparamento das teclas, contudo, alega a parte autora que, retornou com “chiado no áudio”. Argui, ainda, que, após 11 meses da devolução do aparelho um novo problema surgiu, o botão responsável por ligar o produto não obedecia pronto comando, deste modo, entrou em contato novamente com a segunda requerida que não foi capaz de resolver a problemática, razão pela qual aumentou até que o aparelho parou de funcionar totalmente.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, de demonstração de defeitos no produto na exordial inicial, compulsando detidamente os autos, vê-se que os documentos colacionados na prefacial atestam que o defeito apresentado no aparelho ocorreu por vício de fabricação da requerida Acer, sendo a documentação juntada, ordem de serviço da problemática do produto, bem como os e-mails juntados evidenciando o contato da parte autora com as partes rés são categóricos ao afirmar que o aparelho foi submetido ao conserto da assistência técnica, mas novos defeitos foram demonstrados.

A sentença julgou improcedente o pleito, no entanto, vê-se que a prefacial demonstra o direito da autora considerando a falha na prestação de serviço das requeridas, i
sto porque o consumidor realizou todos os passos informados pelo funcionário da empresa, bem como persistiu no contato para resolução da problemática Ademais, entende-se que comprovou que realizou contato com as requeridas a respeito da problemática.

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, considerando que a parte autora ficou sem o bem, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se pela
REFORMA da sentença e concebe-se proporcional e adequada a condenação solidária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
CONFERE PARCIAL
PROVIMENTO.

Diante do provimento do recurso, sem condenação de honorários.

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.